Tribunal: TJDFT
Processo: 0745519-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. CRÉDITO RESULTANTE DE PENHORA DE BEM IMÓVEL EM PROCESSO DIVERSO. RESERVA MEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável deferir reserva à meação do cônjuge em penhora de crédito restante de bem do devedor levado à hasta pública e arrematado em processo diverso.
2. Hipótese em que a determinação de penhora de créditos em outro processo se ateve aos valores de propriedade do devedor, não aos pertencentes à Agravante, cônjuge dele.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.